Tribunal: TJDFT
Processo: 0726057-81.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0726057-81.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDINA REGO OLIVEIRA EMBARGADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF em face da decisão que indeferiu o pedido de penhora de parte dos proventos da aposentadoria da executada, Edina Rego Oliveira. O recurso foi provido e determinada a penhora mensal de 10% (dez por cento) dos proventos da devedora. A agravada apresentou embargos de declaração ao v. acórdão alegando omissão no julgado em razão de não terem sido apreciados fundamentos por si esposados e reforçou que o deferimento da constrição implica em prejuízo para sua subsistência e de sua família. Reitera a existência de entendimentos jurisprudenciais favoráveis à sua tese. Após, a executada, ora embargante, apresentou petição de ID 18396649 pugnando pela concessão de tutela de urgência com o escopo de ver suspensa a penhora sobre seus proventos, a qual já foi determinada pelo juízo de origem após exarado o v. acórdão que deu provimento ao agravo. Para tanto, sustenta a existência de julgados que respaldam sua pretensão e estariam amparando a probabilidade do direito que reivindica e aponta o perigo de dano na dificuldade de manter sua subsistência, alegando que, com a penhora, não seria possível manter o pagamento de sua alimentação e medicamentos. Por fim, aduz que o valor mensal penhorado seria insignificante frente ao montante da dívida. Requer seja concedida a tutela para que seja determinada a suspensão da penhora de seus proventos de aposentadoria. A FUNCEF apresentou manifestação acerca do pedido de tutela, pugnando por seu indeferimento e manutenção da penhora (ID 18570152). É o relatório necessário. Fundamento e decido. Primeiramente, importa frisar que, sem prejuízo de posterior análise acerca da presença ou não, no pronunciamento judicial, dos vícios ensejadores do manejo dos embargos de declaração, fato é que, nos termos do art. 1.026, § 1o, do CPC, “a eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. A primeira hipótese de suspensão (probabilidade de provimento do recurso) é exemplo de tutela da evidência recursal, ao passo que a segunda (relevância da fundamentação e risco de dano grave ou de difícil reparação) é o tradicional caso de tutela de urgência, no âmbito do recurso. Na situação em apreço, embora a embargante formule pedido de tutela de urgência, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar do efeito suspensivo pleiteado. Isso porque, ao contrário do alegado pela executada, não foram apresentados nos autos documentos demonstrando que a penhora de 10% (dez por cento) dos proventos de sua aposentadoria implicaria em prejuízo à sua subsistência ou de sua família, sendo que a ora embargante sequer acostou comprovantes das elevadas despesas que afirma ter com medicamentos. Ademais, a devedora menciona que o valor mensal penhorado seria irrisório em relação ao montante da dívida, contudo, não aponta nenhum bem de sua propriedade passível de abater o débito. Importa frisar que o crédito está sendo perseguido pela credora há mais de oito anos, sem sucesso, tendo a própria FUNCEF se manifestado favorável à permanência da constrição mensal, ainda que em pequena monta face ao tamanho da dívida, a fim de lograr receber parte do valor que lhe é devido. Também deve ser ressaltado, consoante já explanado no julgamento do agravo, que desde 2018 vinha sendo realizada penhora de parte dos proventos em outros autos, sem que a medida implicasse em prejuízo para subsistência da executada. Por fim, alerto que a própria devedora indicou em outra ocasião a penhora de parte de seus proventos para abatimento de dívidas, sendo certo que não é esta a única renda que aufere, posto que labora como advogada devidamente inscrita na OAB. Assim, ausentes os requisitos legais para o acolhimento da tutela de urgência pleiteada, indefiro o pedido. P.I. Carmelita Brasil Relatora